Tribunal: TJES
Processo: 0012548-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012548-16.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS DE SOUZA AMORIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012548-16.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DENIS DE SOUZA AMORIM, LUIZ FERNANDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por DENIS DE SOUZA AMORIM e LUIZ FERNANDO RIBEIRO, em face da sentença de fls. 147/156, da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, (I) DENIS: à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e tres) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/06; e LUIZ FERNANDO, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelo cometimento das infrações penais definidas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. A ambos foi fixado o regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda.

Narra a inicial que, entre o final da noite de 25 de agosto de 2020 e o inicio da madrugada do dia seguinte, na rua Mimoso do Sul, bairro Vista da Serra I, Serra/ES, os apelantes traziam consigo 64 (sessenta e quatro) pinos de cocaína e 92 (noventa e duas) pedras de crack. Aduz, ainda, que o recorrente LUIZ FERNANDO teria em sua casa, localizada na avenida Argentina, no mesmo bairro, outros 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, bem como 4 (quatro) projetis calibre 9mm Parabellum, 7 (sete)projetis calibre .380 ACP e 01 (um) projetil calibre .26.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida, nos termos acima especificados.

Nas razões de fls. 189/193, a defesa de DENIS requer a absolvição do apelante.

LUIZ FERNANDO recorre a partir das razoes de fls. 194/198, em que formula pleito absolutório, alegando não haver prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais às fls. 199/206-v., pela manutenção da sentença.

No id. n
o
3926871, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito das interposições, a começar pelos pedidos de absolvição:

A materialidade do crime de tráfico está provada no laudo de exame químico constante de fl. 31, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack, substância cuja circulação é proscrita no Brasil.

Provada, igualmente, a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 11 do inquérito policial anexo e no laudo acostado no id. n
o
3958774.

A autoria também conta com comprovação suficiente nos autos.

Extrai-se do depoimento de fl. 124, prestado pelo Policial Militar Eduardo Endlich Pereira Bastos que sua guarnição passava pela pracinha da Rua Mimosa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando viram os ora recorrentes desenterrando algo. Feita a abordagem, constataram que um estava de posse de um rádio comunicador e averiguando o local que em estavam mexendo, lograram encontrar uma quantidade de entorpecente. Afirmou que os apelantes disseram ter acabado de “assumir o plantão” do comércio de drogas. Lembra que se dirigiram à casa de um deles, em local muito próximo, ocasião em que a mãe do morador autorizou a entrada da equipe, e em buscas na residência vindo a encontrar mais drogas e munições de arma de fogo. Estas, segundo o agente público, estavam escondidas dentro de um sofá.

Na mesma linha, as declarações prestadas pelo também policial militar Wellington Antônio dos Santos, À fl. 125, o qual ainda complementa dizendo que a mãe do acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO disse não concordar com o envolvimento do filho com o tráfico.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REINCIDÊNCIA NÃO APLICADA AO RÉU EM SEDE DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) FRAÇÃO JÁ APLICADA EM SEDE DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS INVIABILIDADE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIABILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELOS IMPROVIDOS.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, " caput " da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação aos apelantes.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

Omissis
.

9. APELOS IMPROVIDOS .

(TJES, Apelação Criminal 048198993841, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Publicação no Diário: 21/11/2022)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Mantenho as condenações.

Subsidiariamente, o apelante LUIZ FERNANDO RIBEIRO postula a incidência, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33, da Lei n
o
11.343/2006.

A incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Afere-se a efetiva dedicação a atividades criminosas a partir das circunstâncias do delito, verificando-se a existência, ou não, de elementos que indiquem o aprofundamento do réu no mundo do crime. Nesse contexto, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme a compreensão no sentido de que a apreensão de munições ilegais, no contexto do tráfico, constitui dado relevante para concluir-se que o agente dedica-se a atividades criminosas e, com isso, afastar-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o paciente se dedicava às atividades criminosas, não apenas em razão da quantidade de drogas (3,600 kg de maconha e 280 g de cocaína), mas tendo em vista as circunstâncias em que ocorreu o delito - o apelante foi preso em flagrante delito com carros roubados, placas adulteradas, armas de fogo e munições, além de três quilogramas e seiscentos gramas de maconha e duzentos e oitenta gramas de cocaína, podendo-se inferir, desta forma, a sua efetiva dedicação a atividades ilícitas (e-STJ fl. 313). Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 774.265/BA, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Omissis
.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

6. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, 5
a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)

Assim, considerando que além da relevante quantidade de drogas, foram também encontrados na ação policial munições de calibres variados, inviável reconhecer o privilégio requerido, considerando que as circunstâncias do caso estão a apontar para um profundo envolvimento dos apelantes com a criminalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012548-16.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DENIS DE SOUZA AMORIM, LUIZ FERNANDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÃO) DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 E ART. 12, LEI 10.826/03. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE E IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Suficientemente provadas materialidade e autoria do crime, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e os recorrentes em nenhum momento apontam qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 3. A incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. 4. Afere-se a efetiva dedicação a atividades criminosas a partir das circunstâncias do delito, verificando-se a existência, ou não, de elementos que indiquem o aprofundamento do réu no mundo do crime. Na jurisprudência do STJ é firme a compreensão no sentido de que a apreensão de munições ilegais, no contexto do tráfico, constitui dado relevante para concluir-se que o agente dedica-se a atividades criminosas e, com isso, afastar-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.